Tribunal: TJMT
Processo: 0015321-90.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0015321-90.2017.8.11.0004
Recorrente : SILVIA RAMOS NASCIMENTO
Recorrido : ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SILVIA RAMOS NASCIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 28205465):
AÇÃO DE SONEGADOS – BENS NÃO CONSTANTES DA DECLARAÇÃO DA PRIMEIRA INVENTARIANTE – COMPROVAÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É de rigor a procedência dos pedidos formulados na ação de sonegados, quando comprovada a omissão de bens nas declarações prestadas pela inventariante. (N.U 0015321-90.2017.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 34442987).
Alega violação aos artigos 1.992 e 1996, do Código Civil e 141 e 492, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de julgado extra petita diante da alteração entre o imóvel supostamente sonegado citado na inicial e o constante na Apelação Cível, bem como, pela necessidade de se dirimir a lide nos limites em que foi proposta.
Ainda, aduz que a sonegação somente deve ser oposta após oportunizada a apresentação das últimas declarações, momento em que a sonegação configuraria dolo por parte do inventariante.
Recurso tempestivo (id 43641967).
Contrarrazões (id 47699959).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento do apelo que reconheceu ocorrência da sonegação de bens do espólio pela inventariante, reformando a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação de Sonegados, determinando a inclusão do imóvel Lote 11, Quadra 17, do Setor Cristino Cortes, localizado no Município de Barra do Garças/MT, nos autos do inventário.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente aduz violação artigos 1.992 e 1996, do Código Civil e 141 e 492, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve a lide ser julgada nos limites propostos na inicial, sendo que, nos caso dos autos o imóvel constante da inicial é diverso daquele que foi considerado sonegado no apelo. Ainda, alude que a sonegação só pode ser reconhecida após o oferecimento das últimas declarações, momento onde seria capaz identificar dolo da parte inventariante em omitir bens.
Conforme se extrai do aresto vergastado, a colenda câmara proveu o apelo para reconhecer que o imóvel objeto da Ação de Sonegados foi omitido pela inventariante e, ainda, rejeitou os Embargos de Declaração para afastar a alegação de que outro seria o imóvel objeto da inicial, vejamos (id 28205462):
“Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante, isto porque considerou que o imóvel sonegado seria o Lote no 14, da Quadra 18, situado no Jardim Araguaia, Município de Barra do Garças/MT, justamente o imóvel, cujo domínio constituiu objeto da propalada ação reivindicatória.
Contudo, não é esse o imóvel que o autor, ora apelante, pretende trazer aos autos do inventário, por meio desta ação de sonegação.
O imóvel em questão é o Lote 11, Quadra 17, do Setor Cristino Cortes, também localizado no Município de Barra do Garças/MT, que foi objeto da transação levada a efeito, nos autos da ação reivindicatória, por meio da qual o ali requerido Paulo Borges Oliveira, se comprometeu a transferir ao espólio apelante, juntamente com o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de colocar termo à referida demanda.
De fato, consoante se observa os autos, o citado imóvel, qual seja, o Lote 11, Quadra 17, do Setor Cristino Cortes, não integrou, em momento algum, as declarações prestadas pela apelada, então inventariante, de modo que procede o pleito formulado nesta demanda.
Do mesmo modo, não existe, NOS AUTOS DO INVENTÁRIO, a declaração do recebimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que também fez parte do acordo celebrado nos autos da demanda reivindicatória, não bastando, para tanto, a simples declaração do valor recebido, na ação de prestação de contas.
Por conseguinte, torna-se insubsistente a pena de litigância de má-fé aplicada, circunstância que impõe a exclusão da reprimenda.
Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados nesta ação, determinando à requerida, ora apelada, que promova a inclusão do imóvel, consistente no Lote 11, Quadra 17, do Setor Cristino Cortes, localizado no Município de Barra do Garças/MT, bem como da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos do inventário. Por conseguinte, excluo a condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, invertendo-se o ônus sucumbencial..”
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SONEGAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou as provas contidas no processo para concluir ser patente a sonegação de valores que integravam o patrimônio da falecida. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
4. Dissídio não comprovado. Ausência de identidade fática entre os julgados.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1632748/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII